Tribunal: TJES
Processo: 5015439-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015439-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORIS MARIA VOLKERS

AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que afirmou ter o magistrado de origem declarado de ofício sua incompetência relativa, aplicando a Súmula 33/STJ.

O embargante sustenta que a incompetência foi arguida por meio da contestação e não declarada de ofício, razão pela qual a súmula mencionada não deveria ter sido aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a afirmação de que a incompetência relativa foi declarada de ofício pelo magistrado caracteriza contradição no acórdão e se tal vício justifica a alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhecida a contradição quanto à forma de declaração da incompetência, o erro foi corrigido no voto embargado.
Todavia, a correção do vício não altera a conclusão do acórdão, uma vez que a competência deve ser fixada no momento do ajuizamento da ação e, no caso concreto, os pedidos iniciais apresentavam alternativas de cumprimento da obrigação de fazer sem fixação de local específico, afastando a aplicação do art. 53, III, “d”, do CPC.

O magistrado pode decidir sobre a tutela de urgência, mantendo a internação no hospital indicado ou autorizando a transferência para outro hospital equivalente na mesma região.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir a contradição apontada, sem modificação do resultado do julgamento.
Tese de julgamento:
“A correção de contradição identificada no acórdão embargado não altera a conclusão do julgado quando o fundamento determinante da decisão permanece íntegro.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015439-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORIS MARIA VOLKERS
REPRESENTANTE: PRISCILA VILLAS BOAS MARTINS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ELISANGELA VASCONCELOS CALMON RAMOS - ES10255-A,
AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134-A

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

Pois bem.

O embargante afirma que o magistrado de origem não declarou a sua incompetência de ofício, mas em razão da provocação por meio da contestação. Assim, não deveria ser aplicada a Súmula 33, do STJ.

De fato, o acórdão afirmou que o magistrado teria declarado a sua incompetência relativa de ofício, o que não ocorreu.

Entretanto, mesmo que o vício mencionado tenha sido corrigido, não vejo motivo para alterar a conclusão do julgado. Embora o embargante sustente que a obrigação só poderia ser cumprida em Vitória, a competência deve ser determinada no momento do ajuizamento da ação. Assim, considerando que os pedidos iniciais apresentam alternativas para cumprimento da obrigação de fazer, sem fixar um local único e específico, não se aplica, no presente caso, a competência estabelecida no art. 53, inciso III, “d”, do CPC.

Dessa forma, o magistrado tem a possibilidade de conceder, ou não, a tutela de urgência, decidindo entre manter a internação no Hospital de Vitória ou permitir que o plano de saúde faça a transferência para um hospital equivalente em outro município da Grande Vitória, conforme pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto,
acolho em parte
os embargos declaratórios, tão somente para sanar a contradição apontada, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.